Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-54.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000335-54.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTONIO DE JESUS S/C - EPP

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET A PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. – VIVO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que julgou procedente ação ajuizada pelo Centro de Estudos Superiores de Santo Antônio de Jesus S/C – EPP, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de reiteradas falhas na prestação dos serviços de telefonia e internet, além da obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Examina-se se houve falha na prestação dos serviços de telecomunicação prestados à instituição de ensino autora e se tal falha caracteriza dano moral indenizável à pessoa jurídica, considerando a alegação de necessidade de equipamento técnico (PABX) e a existência de vulnerabilidade técnica da contratante.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada, em razão da vulnerabilidade técnica da autora.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação dos serviços essenciais e do nexo causal com o dano sofrido.

A simples cláusula contratual mencionando a necessidade de PABX não afasta o dever da fornecedora de prestar informações claras e precisas sobre os requisitos técnicos.

Documentos juntados demonstram interrupções prolongadas dos serviços e ineficiência na solução do problema, caracterizando falha na prestação do serviço.

O dano moral da pessoa jurídica restou comprovado pelo abalo à sua imagem e credibilidade institucional, nos termos da Súmula 227 do STJ.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 6º, III, 14, 22; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §1º; Lei nº 9.472/97, art. 3º

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 227 do STJ; TJ-RJ - Apelação 0805482-80.2022.8.19.0207; TJ-AL - Apelação Cível 0710547-18.2021.8.02.0058; TJ-BA - Apelação 0000508-62.2015.8.05.0144

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.